Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-12.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001412-12.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO

MAJORADO
CONSUMADO E ROUBO MAJORADO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
ART.
157, § 2°,
INCISO

II
, C/C ART. 14,
INCISO

II
, E ART. 157, § 2°,
INCISO II
,
NA FORMA DO ART. 71,
TODOS DO
C
ÓDIGO
P
ENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM

06
(
SEIS
) ANOS E
5
(
CINCO
) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
SEMIABERT
O,
ALÉM DE
151
(
CENTO E CIQUENTA E UM
) DIAS-MULTA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
TESE
D
E
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP
.

INACOLHIMENTO
.
OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDOS QUE DESCREVERAM OS FATOS TÍPICOS COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, ALÉM DE RECONHECERAM O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DOS FATOS. DINÂMICA DOS FATOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

DOSIMETRIA:

ROUBO MAJORADO CONSUMADO
(
ART. 157, §2º,
INCISO
II, DO CP
)
:

PRIMEIRA FASE
.
PRETENDIDO A AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME”. IMPROVIMENTO.
MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A REFERIDA MODAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO ) DO INTERVALO DA PENA QUE SE REVELA ADEQUADA E EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. PRECEDENTES DO STJ.
SEGUNDA FASE
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PROVIMENTO.
ACUSADO QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA SEU INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, 'D', DO CP QUANDO HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E MESMO QUE SEJA ELA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA". (RESP N. 1.972.098/SC, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/6/2022, DJE DE 20/6/2022.). ATENUAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES.
TERCEIRA FASE:

INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMEN
D
A AO PATAMAR DE
04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES.

ROUBO MAJORADO TENTADO
(
ART. 157, §2º,
INCISO
II C/C ART. 14,
INCISO
II, AMBOS DO CP
)
:

PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

IM
PROVIMENTO
.
ENTENDIMENTO DE QUE O APELANTE PERCORREU PARTE CONSIDERÁVEL DO ITER CRIMINIS RUMO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOTADA DE CARÁTER PROPORCIONAL, NECESSÁRIO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO.

SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE 02 (DOIS) CRIMES DE ROUBO MAJORADO, PERPETRADOS PELO APELANTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DO DELITO MAIS GRAVE EM 1/6 (UM SEXTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS INFLIGIDAS AO APELANTE AOS PATAMARES DE 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

APELO CONHECID
O
E
PROVID
O
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8001412-12.2021.8.05.0248
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante o Réu ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DA COSTA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR a preliminar de nulidade
e, no mérito,
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo Defensivo, para redimensionar as penas infligidas ao Apelante aos patamares de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, cada um no mínimo legal, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora